Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-04.2019.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-04.2019.8.14.0041

APELANTE: MANOEL VENTURA DE AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR -

ART. 129, §
9º, DO CPB.

DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL -
PROVIMENTO.

AUSÊNCIA DE

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA QUE A PENA BASE PASSE AO MÍNIMO DE 03 MESES DE DETENÇÃO, SENDO MANTIDO TAL PATAMAR NA 2ª FASE ANTE A APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ, SENDO IGUALMENTE MANTIDO NA 3ª FASE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS -
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MANOEL VENTURA DE AGUIAR
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe Boi, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 7244129, que no dia 27 de outubro de 2018, o apelante teria agredido sua companheira, Ivete Lídia Sabino da Silva;

que o apelante e a vítima convivem maritalmente há 18 anos, mas que o relacionamento é conturbado, marcado por constantes brigas e ameaças entre o casal e que na data dos fatos estavam separados, apesar de habitarem a mesma residência.

Que na data ao norte referida, o casal teve nova altercação, tendo o ora apelante dado um empurrão na vítima que revidou, tendo o apelante desferido um tapa em seu rosto, tendo a vítima procurado a autoridade policial para relatar o ocorrido e requerer providências contra o agressor, que foi preso, oportunidade em que negou qualquer agressão à vítima, afirmando ter apenas se defendido de agressão de sua companheira.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, da Lei 11.340/06.

Em ID 7244130, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação em ID 7244132;

Em ID 7244139, Termo de Audiência, mídia em ID 7244140 a 7244161;

Memoriais em ID 7244162;

Alegações finais em ID 7244163/64;

Em Sentença, ID 7244165, prolatada em 07 de setembro de 2020, o magistrado singular, reconhecendo terem restado devidamente provadas as alegações ministeriais, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora apelante pelo crime capitulado na denúncia, restando ao mesmo cumprir pena final e definitiva de 08 meses de detenção.

Em razões recursais, ID 7625380, requereu a defesa reforma da sentença condenatória tão somente no que concerne à dosimetria, para que a pena base passe ao mínimo legal, afirmando não haver devida fundamentação às circunstâncias judiciais consideradas negativas.

Em contrarrazões, ID 8216985, o Ministério Público argui, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto uma vez que, afirma, o mesmo não preenche os pressupostos legais de admissibilidade, porém, sem os especificar e, no mérito, manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 8559162, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso e, havendo preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em sede de preliminar o Ministério Público de primeiro grau se manifesta pelo não conhecimento do apelo por não preencher o mesmo os requisitos legais, sem, porém, especificar qual requisito deixou de ser cumprido.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, entendeu que a insurgência ministerial está ligada a suposta extemporaneidade do recurso de apelação, o que não se configura nos autos, mormente em razão do expresso desejo em recorrer esboçado pelo apelante, como se comprova pelo documento acostado em ID 7244169, em que a defesa afirma sua intenção em recorrer e o desejo de apresentar suas razões nesta superior instância, conforme permissivo do art. 600, § 4º, não havendo que se falar em intempestividade, razão pela qual a preliminar há que ser rejeitada.

Não havendo mais questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DO MÉRITO
: Pretende a defesa, em tese única, revisão da dosimetria para que a pena base do apelante passe ao mínimo legal. Para tanto, aduz ter o magistrado singular incidido em erro ao considerar desfavorável ao apelante algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, o tendo feito com base em fatos comuns ao tipo penal ou sem apresentar devida fundamentação aos vetores que considerou negativos.

Ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria. Vejamos:

“Passo a dosar-lhe a pena, atendendo inicialmente às diretrizes do art. 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade
– tenho-na por altamente reprovável, em vista do seu modo consciente e agressivo de agir, desferindo um tapa com tamanha força, capaz de deixar a boca da vítima “torta para o lado”.

Antecedentes
– no há registro nos autos, de modo que considero referida circunstância neutra.

Personalidade
: no há elementos para aferi-la.

Conduta Social
– reprovável, uma vez que a vítima relatou ter sofrido várias agresses físicas praticadas pelo ento companheiro.

Motivos do Crime
– nada há a valorar.

Circunstâncias do Crime
– desfavoráveis, uma vez que dirigiu sua agresso contra quem no tinha qualquer possibilidade de defesa, agindo assim covardemente, humilhando a vítima chamando-a de “fudida”, quando

ela ameaçou denuncia-la
.

Consequências Extrapenais do Crime
no registradas.

Por fim, no há que se falar em
comportamento da vítima.

Em assim sendo, fixo-lhe a pena base em seu patamar mínimo de
01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
.

Ausente circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância atenuante da confisso (artigo 65, III, d, do CP), atenuo a pena em 06 (seis) meses.

Ausente causas de aumento e diminuiço.

Torno definitiva, portanto, a pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses de detenção
.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado nota-se que o magistrado singular, como bem observado pela defesa, não apresentou fundamentação suficiente à negativação dos vetores relativos à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, tendo se utilizado de argumentação vaga, genérica e que são comuns ao tipo penal em apreço para os desvalorar, pois a agressão sofrida pela vítima é comum ao tipo, não sendo o fato de o apelante ter desferido um tapa forte, como alegado pelo sentenciante, fora daquilo que já é previsto pela norma penal. Quanto à conduta social, tenho que para análise negativa do vetor o magistrado deveria ter encomendado uma análise por profissional capacitado para tal mister, não sendo as alegadas agressões sofridas pela vítima, que sequer as relatou em momento anterior, ou sequer procurou a polícia para que esta tomasse as devidas providências, fundamento suficiente a tal negativação, não havendo, igualmente, devida fundamentação ao vetor circunstâncias do crime, pois dirigir a agressão a quem não tem oportunidade de defesa, entendo, também é comum ao tipo penal em apreço e igualmente já punido pela norma.

Tenho, portanto, que advém razão à defesa, pois se observa que o aumento da pena-base não apresenta fundamentação idônea, escorreita e, ante a ausência de circunstância desfavorável, impossível é a cominação da pena acima do mínimo legal.

É certo que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

E, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Neste sentido, convém mencionar o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418) pra quem
:

“[...] é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”.
No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado. 2ª Edição. Editora Método, 2012. p. 592)
, ensina que
“[...] somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...]”.

Portanto, ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, mas, fundamentando devidamente sua decisão e apresentando os motivos que o levam a considerar determinada circunstância desfavorável, o que não ocorre no caso dos autos e, inexistindo circunstância desfavorável, deve o magistrado cominar a pena no mínimo legal.

Desse modo, há que ser revisto e excluído o aumento realizado pelo d. Julgador a
quo
na primeira fase da dosimetria, quando considerou a presença de circunstâncias desfavoráveis ao apelante e exasperou a pena base sem apresentar devida fundamentação, devendo ser excluída tal exasperação uma vez que a pena não se mostra proporcional ao crime praticado ante a fragilidade da fundamentação utilizada nos vetores considerados negativos, razão pela qual reduzo a pena base, na primeira fase da dosimetria, para 03 meses de detenção, mínimo legal,
quantum
no qual se tornará definitiva em razão da ausência de circunstâncias agravantes e do que disposto na Súmula 231 do STJ, bem como pela ausência de causa de aumento ou diminuição da pena.

Diante do exposto, e apesar do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou provimento, reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 e reduzindo a pena base ao mínimo legal, nos termos da fundamentação supra, restando a pena do apelante em 03 meses de detenção,
quantum
no qual se tornará definitiva.

É como voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 01/06/2022